Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701102-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS, LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, LEUDIVAN BENTO DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra decisão (ID 227411799, autos de origem) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por AMANDA DOS SANTOS, LEUDIVAN BENTO DO AMARAL e LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de nulidade da intimação e dos atos posteriores a ela. Em suas razões (ID 70205564), alega que: 1) a decisão afronta a coisa julgada formal; 2) o patrono não foi intimado dos atos processuais; 3) não pode ser penalizada por fatores supervenientes à sua vontade; 4) a decisão desconsidera o devido processo legal; 5) a outorga de procuração a um novo advogado acarreta revogação implícita dos mandatos anteriores, a menos que haja ressalva em sentido contrário; 6) o valor das astreintes deve ser revisto em razão da ausência de notificação para cumprimento da determinação judicial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão e reformado o valor arbitrado a título de astreintes. Preparo comprovado (ID 70205564 – Pág. 13). É o relatório. DECIDO. O presente agravo foi interposto no ãmbito do cumprimento provisório de sentença 0701369-42.2025.8.07.0001, oriundo do processo principal 0721330-37.2023.8.07.0001. No processo principal (0721330-37.2023.8.07.0001), o julgamento da apelação se deu pela Quarta Turma Cível desta corte, com relatoria do Desembargador Fernando Habibe. Na hipótese,incide o disposto no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Portanto, o Desembargador Fernando Habibe está prevento para processar e julgar o presente recurso. À secretaria da Sexta Turma Cível para a redistribuição do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator